Tribunal: TJES
Processo: 0000436-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100%. AUTORREGULARIZAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA EM CASOS DE OMISSÃO DE RECEITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CB CAFÉ – COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.043.648-8 ao percentual de 100% do tributo devido. A decisão impôs sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios de 10% para cada parte, com base em seus respectivos proveitos econômicos. A empresa contribuinte requer a anulação total do auto de infração, com base em (i) ausência de comunicação prévia para autorregularização, (ii) ausência de previsão legal da penalidade e (iii) vício material na aplicação da alíquota. O ente estadual defende a validade da multa originária, superior a 100%, alegando tratar-se de multa qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o auto de infração por ausência de comunicação prévia para autorregularização, nos termos do art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da legalidade pela aplicação de penalidade prevista em regulamento; (iii) verificar se há nulidade no lançamento por erro na alíquota aplicada (17%); e (iv) determinar se é válida multa superior a 100% do tributo devido em caso de infração qualificada por suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigatoriedade de comunicação prévia para autorregularização (art. 132, § 5º, da Lei nº 7.000/2001) se restringe a casos de indícios extraídos da base de dados da SEFAZ, não sendo aplicável a fiscalizações decorrentes de auditorias e levantamentos físicos, como no caso concreto.

A penalidade imposta encontra respaldo no art. 75-A, § 3º, I, "a", da Lei nº 7.000/2001, e a menção a dispositivos do regulamento (Decreto nº 1.090-R/2002) não viola o princípio da legalidade, pois estes apenas regulamentam a norma legal.

A aplicação da alíquota interna de 17% é legítima, diante da ausência de emissão de notas fiscais e da consequente impossibilidade de comprovação das operações. O ônus da prova incumbia à contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo elementos que justifiquem alíquota diversa.

Multa tributária superior a 100% do valor do tributo caracteriza confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88. O STF, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC, j. 03/10/2024), fixou entendimento vinculante no sentido de que também as multas qualificadas devem observar o teto de 100%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A comunicação prévia para autorregularização prevista no art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 somente é exigível em casos de indícios oriundos da base de dados da SEFAZ, não se aplicando a fiscalizações com base em auditoria e levantamento físico de mercadorias.

A multa por omissão de emissão de documentos fiscais encontra respaldo em lei formal, sendo legítima a remissão a dispositivos regulamentares para fins de especificação.

Na ausência de provas que demonstrem alíquota diversa, é legítima a aplicação da alíquota interna geral nas hipóteses de omissão de receita.

Multas tributárias, ainda que qualificadas, não podem ultrapassar o percentual de 100% do tributo, sob pena de confisco, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 863).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e IV; CTN, arts. 96, 99 e 195; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 373, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 20, I, 75-A, § 3º, I, "a", e 132, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.10.2024 (Tema 863 da RG); STF, RE 640.452; STF, ARE 787.564.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CB CAFE - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100%. AUTORREGULARIZAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA EM CASOS DE OMISSÃO DE RECEITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CB CAFÉ – COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido, para reduzir a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.043.648-8 ao percentual de 100% do tributo devido. A decisão impôs sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios de 10% para cada parte, com base em seus respectivos proveitos econômicos. A empresa contribuinte requer a anulação total do auto de infração, com base em (i) ausência de comunicação prévia para autorregularização, (ii) ausência de previsão legal da penalidade e (iii) vício material na aplicação da alíquota. O ente estadual defende a validade da multa originária, superior a 100%, alegando tratar-se de multa qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o auto de infração por ausência de comunicação prévia para autorregularização, nos termos do art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da legalidade pela aplicação de penalidade prevista em regulamento; (iii) verificar se há nulidade no lançamento por erro na alíquota aplicada (17%); e (iv) determinar se é válida multa superior a 100% do tributo devido em caso de infração qualificada por suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigatoriedade de comunicação prévia para autorregularização (art. 132, § 5º, da Lei nº 7.000/2001) se restringe a casos de indícios extraídos da base de dados da SEFAZ, não sendo aplicável a fiscalizações decorrentes de auditorias e levantamentos físicos, como no caso concreto.

A penalidade imposta encontra respaldo no art. 75-A, § 3º, I, "a", da Lei nº 7.000/2001, e a menção a dispositivos do regulamento (Decreto nº 1.090-R/2002) não viola o princípio da legalidade, pois estes apenas regulamentam a norma legal.

A aplicação da alíquota interna de 17% é legítima, diante da ausência de emissão de notas fiscais e da consequente impossibilidade de comprovação das operações. O ônus da prova incumbia à contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo elementos que justifiquem alíquota diversa.

Multa tributária superior a 100% do valor do tributo caracteriza confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88. O STF, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC, j. 03/10/2024), fixou entendimento vinculante no sentido de que também as multas qualificadas devem observar o teto de 100%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A comunicação prévia para autorregularização prevista no art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 somente é exigível em casos de indícios oriundos da base de dados da SEFAZ, não se aplicando a fiscalizações com base em auditoria e levantamento físico de mercadorias.

A multa por omissão de emissão de documentos fiscais encontra respaldo em lei formal, sendo legítima a remissão a dispositivos regulamentares para fins de especificação.

Na ausência de provas que demonstrem alíquota diversa, é legítima a aplicação da alíquota interna geral nas hipóteses de omissão de receita.

Multas tributárias, ainda que qualificadas, não podem ultrapassar o percentual de 100% do tributo, sob pena de confisco, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 863).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e IV; CTN, arts. 96, 99 e 195; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 373, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 20, I, 75-A, § 3º, I, "a", e 132, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.10.2024 (Tema 863 da RG); STF, RE 640.452; STF, ARE 787.564.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
d
e apelação cível interposta por
CB CAFÉ – COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI
, contra
a r.
sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
a qual j
ulgou
parcialmente
o pedido, para determinar a redução do percentual da multa aplicada no Auto de Infração nº 5.043.648-8, para o percentual de 100% (cem por cento) sobre o tributo devido.

Ante a sucumbência recíproca,
condenou
ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos dos art. 85, §2º e 3º, I e art. 86, do CPC. Para a autora, o proveito econômico será a redução do valor total do Auto de Infração nº 5.043.648-8, ao passo que para o réu será o valor total final do Auto de Infração.

Em suas razões recursais (ID 11819550), CB CAFÉ COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI,
aduz, em síntese
: (I) necessidade de oportunizar a autorregularização, conforme o art. 132, §5º da Lei Estadual 7.000/01, cuja inobservância afrontaria os princípios da igualdade, moralidade e segurança jurídica, citando precedentes do
Conselho Estadual de Recursos Fiscais - CERF
/ES que reconheceram a obrigatoriedade de tal comunicação; (II) nulidade decorrente da aplicação de penalidade não prevista em Lei, pois o auto de infração se baseou em dispositivos do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS), violando o princípio da legalidade que exige lei formal para a tipificação de infrações e sanções; e (III) nulidade decorrente de vício de lançamento pela aplicação de alíquota errada de 17%, visto que as operações de venda de café seriam diferidas ou sujeitas a alíquotas interestaduais (4% a 12%), o que configuraria vício material na regra matriz de incidência.

Requereu, em suma, a reforma integral da sentença para anular o auto de infração.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
sustentou
em suas razões (ID 11819548) a legalidade da multa e a ausência de caráter confiscatório, argumentando que a penalidade em questão se tratava de "multa qualificada" ou "isolada" por omissão de receita e fraude fiscal, para a qual o limite de 100% do valor do tributo não seria aplicável, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 640452, ARE 787564) que diferenciaram as espécies de multas tributárias e a relevância do elemento subjetivo na sua dosimetria. Invoca, ainda, a relevância do Temas 863 e 1195 do STF.

Pugna, ao final, pela anulação do débito fiscal e reforma integral da sentença.

C
ontrarrazões
no
s
ID
s

11819553 e 11819555

pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

DO RECURSO DA EMPRESA CONTRIBUINTE (CB CAFE COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI):

A empresa Apelante fundamenta seu pleito de anulação integral do débito fiscal em três eixos argumentativos principais, os quais passo a examinar de forma individualizada.

1. Da Alegada Nulidade por Ausência de Oportunidade para Autorregularização:

O primeiro fundamento invocado pela Apelante para a anulação do auto de infração reside na tese de que a autoridade fiscal teria violado o disposto no artigo 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001, ao iniciar o procedimento de fiscalização sem antes lhe comunicar sobre os indícios de irregularidades e lhe conceder a oportunidade para autorregularização. A Apelante sustenta que tal comunicação seria um dever da administração, e não uma mera faculdade, cuja inobservância macularia de nulidade o ato administrativo de lançamento.

A despeito da combatividade da tese, a razão não assiste à Apelante.

O dispositivo legal em comento possui a seguinte redação:

Art. 132. Para efeitos de excluir a espontaneidade de iniciativa do infrator, considera-se iniciado o procedimento fiscal com a lavratura de:

[...]

§ 1.º Não se considera termo de início de fiscalização:*

[...]

II - a comunicação de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz.*

[...]

§ 5.º A comunicação de que trata o § 1.º, II, exclusivamente nas hipóteses de indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz, deve ser promovida pelo Fisco antes do início de procedimento de fiscalização.

A interpretação do referido parágrafo não deixa margem para dúvidas. A norma estabelece uma condição de aplicabilidade muito clara e restrita: a obrigatoriedade da comunicação prévia para fins de autorregularização se dá exclusivamente quando se trata de "indícios de divergências ou inconsistências encontradas na base de dados da Sefaz". Tal hipótese se refere a situações em que o Fisco, por meio do cruzamento automatizado de informações prestadas pelo próprio contribuinte (como declarações, notas fiscais eletrônicas emitidas ou recebidas, etc.), detecta conflitos ou discrepâncias que sugerem, em um primeiro momento, um erro de escrituração ou uma falha formal.

O caso dos autos, contudo, não se enquadra nessa moldura fática. Conforme se extrai dos documentos do processo administrativo que embasou a autuação, a infração não foi identificada por uma simples inconsistência na base de dados. O auto de infração foi lavrado após a execução do Plano de Auditoria nº 00615/2018, que teve como objeto o "levantamento físico de mercadorias" e outras diligências relacionadas à empresa. A infração constatada foi a "presunção legal" de omissão de saídas, apurada "mediante levantamento quantitativo específico de mercadorias". Trata-se, portanto, de uma ação fiscal investigativa, in loco ou por análise documental aprofundada, que vai muito além da mera verificação de dados já declarados.

O instituto da autorregularização visa a fomentar a conformidade tributária e a boa-fé, permitindo que o contribuinte corrija equívocos formais ou de escrituração antes que se instaure um contencioso. Contudo, estender essa obrigatoriedade para toda e qualquer ação fiscal, inclusive para aquelas que apuram infrações materiais graves como a omissão de receita por ausência de emissão de notas fiscais, significaria esvaziar o poder-dever de fiscalização do Estado e, na prática, criar um aviso prévio para a ocultação de provas ou para a regularização de condutas fraudulentas, o que não foi a intenção do legislador. O poder de polícia administrativa, materializado na fiscalização tributária, é essencial para a garantia da arrecadação e da justa concorrência, não podendo ser limitado por uma interpretação extensiva que subverte a finalidade da norma.

Nesse sentido, o Parecer Normativo nº 001/2018, emitido pela própria Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ/ES), consigna o entendimento administrativo de que a comunicação prévia não é obrigatória em todos os casos, pois uma interpretação que a tornasse um dever absoluto configuraria uma limitação ao poder de fiscalizar, em afronta ao disposto no artigo 195 do Código Tributário Nacional.

Portanto, não havendo comprovação de que a infração se enquadra na hipótese estrita do artigo 132, § 5º, da Lei nº 7.000/2001, não há que se falar em nulidade do auto de infração por este fundamento.

Ademais, ainda que assim não fosse, as normas que preveem o procedimento de autorregulação não devem ser aplicadas à situação dos autos (auto de infração lavrado em outubro de 2019), tendo em vista que anteriores à respectiva alteração legislativa, deflagrada pela Lei Estadual nº 11.376/2021.

Assim, o recurso não merece prosperar no ponto.

1.2. Da Suposta Violação ao Princípio da Legalidade

A Apelante sustenta, em segundo lugar, a nulidade do auto de infração por violação ao princípio da legalidade, ao argumento de que os dispositivos infringidos, indicados no documento fiscal, seriam os artigos 539, inciso I, e 541, inciso I, ambos do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), e não de uma lei em sentido estrito.

A tese parte de uma premissa equivocada sobre o funcionamento do sistema normativo tributário. O princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, exige que a criação ou majoração de tributos, a definição do fato gerador, da base de cálculo, da alíquota e a cominação de penalidades sejam feitas por meio de lei.

No caso em tela, a conduta infracional – deixar de emitir documento fiscal – e a respectiva penalidade estão expressamente previstas em lei formal. Trata-se do artigo 75-A, § 3º, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe:

Art. 75-A. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1° a 8° deste artigo.

§ 3° Faltas relativas à documentação fiscal:

I - deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação:

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação;

O fato de o auto de infração fazer menção aos artigos correspondentes no Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002) não configura qualquer ilegalidade. O decreto, na hierarquia das normas, possui a função de regulamentar a lei, detalhando os procedimentos para sua fiel execução, sem inovar na ordem jurídica. Conforme preceitua o artigo 96 do Código Tributário Nacional, a expressão "legislação tributária" abrange as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. O artigo 99 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que "
o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos
".

D
essa
forma, a menção ao regulamento no auto de infração serve apenas para especificar, no âmbito da norma infralegal, qual dispositivo trata da infração já tipificada em lei. A base legal para a autuação existe e é a Lei nº 7.000/2001. Não há, portanto, ofensa ao princípio da legalidade.

1.3. Da Alegada Nulidade por Vício de Lançamento (Alíquota Errada)

Por fim, a Apelante argumenta que o lançamento é nulo por vício material, especificamente no que concerne à aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento) para o cálculo do ICMS devido. Sustenta que, por comercializar café, suas operações estariam sujeitas ao diferimento do imposto nas vendas internas ou a alíquotas interestaduais (de 4% a 12%) nas vendas para outros estados, sendo, portanto, indevida a aplicação da alíquota geral interna.

Mais uma vez, sem razão a Apelante.

O cerne da questão reside na distribuição do ônus da prova. A infração cometida pela Apelante foi justamente a omissão na emissão de documentos fiscais. Ao praticar tal conduta, a empresa tornou impossível para a autoridade fiscal, e para o próprio Poder Judiciário, a identificação precisa de cada operação de venda: quem foram os adquirentes, qual a destinação da mercadoria (mercado interno ou externo), e qual o valor exato de cada transação.

Diante dessa deliberada omissão de informações, que constitui a própria infração, a presunção milita em favor da aplicação da regra geral de tributação. O ato administrativo de lançamento goza de presunção de legitimidade e veracidade, e a alíquota de 17% corresponde à alíquota geral para operações internas no Estado do Espírito Santo, conforme o artigo 20, inciso I, da Lei nº 7.000/2001.

Cabería à Apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, de demonstrar, por meio de provas robustas e inequívocas, que as operações omitidas teriam, de fato, uma destinação que atrairia a incidência de alíquota diversa ou do regime de diferimento. Contudo, a Apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a alegações genéricas. Aceitar sua tese sem a devida comprovação seria premiar a conduta infratora, permitindo que o contribuinte omisso se beneficiasse de sua própria torpeza para obter uma tributação mais favorável.

Nesse sentido, a jurisprudência administrativa do Conselho Estadual de Recursos Fiscais deste Estado é clara ao estabelecer que, em casos de omissão no registro de vendas, o ônus de identificar as mercadorias e a natureza das operações recai sobre o contribuinte, que, não o fazendo, sujeita-se à aplicação da alíquota interna geral.

Assim, correta a aplicação da alíquota de 17% pelo Fisco, devendo ser rechaçada a tese de nulidade por vício de lançamento.

DO RECURSO DO ENTE ESTATAL (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, recorre da parte da sentença que, em sede de embargos de declaração, reduziu o valor da multa para 100% do valor do tributo. O Apelante defende a legalidade da multa original, no patamar de aproximadamente 176% do imposto, sob o argumento de que se trataria de uma multa qualificada, aplicada em razão de fraude, não se sujeitando, portanto, ao limite de 100% que a jurisprudência tem estabelecido para multas punitivas comuns.

A irresignação do ente estatal não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização do tributo com efeito de confisco. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, estendeu a aplicação desse princípio às multas tributárias, especialmente às de caráter punitivo. Embora ainda não haja uma definição matemática absoluta, a Corte Suprema tem consistentemente se posicionado no sentido de que multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido assumem, em regra, natureza confiscatória e, portanto, inconstitucional.

No caso concreto, o valor do imposto apurado foi de R$ 113.773,14, enquanto a multa cominada foi de R$ 200.776,13. A desproporcionalidade é manifesta e se enquadra perfeitamente no entendimento jurisprudencial que veda o confisco. A multa não pode representar um aniquilamento do patrimônio do contribuinte, devendo guardar uma relação de razoabilidade e proporcionalidade com a infração cometida, mesmo que se reconheça sua finalidade pedagógica e repressiva.

A tentativa do Estado de classificar a multa como "qualificada" para afastar o referido limite, atualmente, não possui relevância. Em que pese
de fato, existam espécies distintas de multas
, é de se ressaltar que em 03/10/2024 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, que ensejou o Tema 863 da Repercussão Geral, por unanimidade, fixou o limite de 100% do débito tributário também para a multa qualificada, aplicada em caso de fraude, sonegação ou conluio, de maneira que, para o caso em análise, pouco importa a natureza da multa.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao reduzir a multa ao patamar de 100% do tributo, não fez mais do que aplicar o entendimento consolidado dos tribunais superiores, garantindo a observância do princípio constitucional da vedação ao confisco, sem, contudo, afastar o caráter sancionatório da penalidade. A sentença, nesse ponto, é irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, e com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência. A verba honorária devida pela empresa autora ao patrono do Estado do Espírito Santo fica majorada para 12% (doze por cento) sobre a sua base de cálculo (valor final do auto de infração, após a redução da multa).

A verba honorária devida pelo Estado do Espírito Santo ao patrono da empresa autora fica majorada para 12% (doze por cento) sobre a sua base de cálculo (proveito econômico obtido com a redução da multa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos
de apelação e, no mérito,

NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, e com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios de sucumbência. A verba honorária devida pela empresa autora ao patrono do Estado do Espírito Santo fica majorada para 12% (doze por cento) sobre a sua base de cálculo (valor final do auto de infração, após a redução da multa).

A verba honorária devida pelo Estado do Espírito Santo ao patrono da empresa autora fica majorada para 12% (doze por cento) sobre a sua base de cálculo (proveito econômico obtido com a redução da multa).